Tribunal: CARF
Processo: 15165.722352/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS DELSON SANTIAGO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.722352/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.091 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
INTIMAÇÃO VÁLIDA. PROVADA ATRAVÉS DE AVISO DE
RECEBIMENTO.
O recorrente não apontou a infringência ou ocorrência de nenhum deles ao
presente processo constante do Decreto no 70.235/72 Artigos 59 e 60.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado:
a) por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento.
b) por maioria de votos, rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, suscitada
de ofício pela conselheira Mariel Orsi Gameiro, que manifestou intenção de apresentar
declaração de voto, quanto ao ponto.
c) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário, vencidas as
conselheiras Mariel Orsi Gameiro e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, que deram
parcial provimento ao recurso para cancelar uma das multas lançadas.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sá Malta, Paulo Régis Venter, Carlos Delson Santiago (Relator e Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 16-90.578 - 12a Turma
da DRJ/SPO, da sessão realizada em 27/06/2019, quando a turma acordou, por unanimidade de
votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Passamos ao Relatório, que nesta peça utilizaremos o constante do acórdão da
Douta DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.722352/2012-56
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

Trata-se de processo administrativo fiscal no qual restou constituído pela
Autoridade Aduaneira, nos termos do art. 142 do CTN (Código Tributário Nacional), crédito
tributário no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para exigência de multa prevista no art. 107,
IV, alínea “c” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
A ciência da autuação foi via postal, em 10/09/2012(fl. 17) e a impugnação
apresentada em 03/10/2012, às fls. 18 e ss..
O Auto de Infração
Conforme relatado no Auto de Infração, o interessado
Embaraçou/dificultou/impediu, por meio ou forma omissiva, não apresentou resposta, ao prazo
estipulado, às seguintes intimações:
Intimação Fiscal no 32/2011 (fls. 3 e ss.)
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, e com
fundamento nos artigos, artigo 94 e parágrafo único da Lei 4502/64 e artigos 34, 195 (redação
dada pela Lei 4765/03) e 197 da Lei 5172/66, fica o contribuinte, acima identificado,
INTIMADO, a proceder a entrega, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o veículo abaixo
especificado, tendo em vista decisão favorável à União, transitada em julgado perante a Justiça
Federal, o qual foi entregue, a sua pessoa na qualidade de Fiel Depositário até a decisão
definitiva :
- Automóvel, marca Fiat/Elba CSL, cor cinza, placa AAV-2837 chassi
9BD146000K3448477 — renavam 522939392.
O respectivo veículo deverá ser entregue na Rua Gustavo Ratmann, n° 121 —
Bacacheri — Curitiba — Pr, nos seguintes horários: das 8:00 hs. As 12:00 hs. e das 13:30 as
17:30 hs. Outras informações poderão ser obtidas através do telefone (41) 3221-3548
(...)
Além disto, o não atendimento caracterizará embaraço a fiscalização, implicando,
além do pagamento de multa equivalente a R$ 5.000,00, conforme disposto no Art. 107, inciso
IV, alínea "c" do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°10.833/03, em
Representação Fiscal ao Ministério Público Federal, para as providências cabíveis.
Ciência em 23/03/2011. (fls. 5)
E Termo de Intimação Fiscal Processo n° 10980.014800/92-58 (fls .6 e ss)
No exercício das funções de auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil,
observando o disposto no Decreto 6.759, de 05.02.2009, no artigo 70 do Decreto 70.235, de
06.03.1972, e no artigo 23 do mesmo decreto, com a redação dada pelo artigo 67 da Lei 9.532,
de 10.12.1997, fica o contribuinte intimado a restituir, no prazo de 5 (cinco) dias da ciência
deste, o veículo Fiat Eiba CSL de placas AAV-2837, cuja apreensão administrativa foi decretada
no processo 10980.014800/92- 58. Cumpre ressaltar que o interessado requereu cópia do
processo em fevereiro de 2009, tomando ciência da decisão de devolver o bem, entretanto não o
fez.
A entrega deverá ser efetuada dentro prazo à Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Ponta Grossa, no endereço constante do cabeçalho, no período das 9h às 11h ou das
14h às 16h.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

O não-atendimento à presente intimação caracterizará embaraço à fiscalização,
nos termos previstos no artigo 440 do Decreto 4.544, ficando o contribuinte sujeito à multa de
que trata o artigo 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18.12.1966, alterado pelo artigo 77 da Lei 10833,
de 29.12.2003, sem prejuízo da ação penal por crime de desobediência, previsto no artigo 330 do
Decreto-Lei 2848, de 07.12.1940 — Código Penal Brasileiro.
Ciência em 12/01/2011.
A Impugnação
Em sua defesa a impugnante alega, em resumo (fls. 18 e ss.):
- que jamais criou embaraços à fiscalização engendrada por parte do fiscal lotado
nessa RFB, muito ao revés.
- por outro lado, reclama da inexistência de informações precisas sobre o processo
administrativo que motivou a lavratura do auto infracional, o que impediu e cerceou a busca do
direito do recorrente, devendo, ser endereçada ao recorrente, na sua completude, todos os
documentos com a íntegra do multireferido processo administrativo em desfavor daquele,
reabrindo novo prazo de defesa.
- Ao final requer o cancelamento do debito impugnado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em atendimento ao RICARF,
portanto, dele tomo conhecimento.
O recorrente apresentou seu primeiro argumento baseado na Falta de Citação formal para entrega
do automóvel. Argumento fora da realidade do processo, pois consta as folhas 3 a 4, a Intimação Fiscal no32/2011, e
na folha 05, o respectivo Aviso de Recebimento com data de entrega da correspondência: 23/03/2011, nesta
Intimação consta textualmente:
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, e com fundamento nos
artigos, artigo 94 e parágrafo único da Lei 4502/64 e artigos 34, 195 (redação dada pela Lei 4765/03) e 197 da Lei
5172/66, fica o contribuinte, acima identificado INTIMADO, a proceder a entrega, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, o veículo abaixo especificado, tendo em vista decisão favorável à União, transitada em julgado perante a
Justiça Federal, o qual foi entregue, a sua pessoa na qualidade de Fiel Depositário até a decisão definitiva :
(grifamos)
- Automóvel, marca Fiat/Elba CSL, cor cinza, placa AAV-2837 – chassi 9BD146000K3448477 -
renavam 522939392. (grifamos)
O respectivo veículo deverá ser entregue na Rua Gustavo Ratmann, n° 121 -Bacacheri - Curitiba -
Pr, nos seguintes horários: das 8:00 hs. as 12:00 hs. e das 13:30 as 17:30 hs.
Outras informações poderão ser obtidas através do telefone (41) 3221-3548
Cabe alertá-lo de que o descumprimento do compromisso de Fiel Depositário, ficará sujeito a
penalidade prevista no artigo 652 do Código Civil, aprovado pela Lei 10.406/02, que assim dispõe:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

Ressalto que o endereço em que a Intimação acima fora entregue, é o mesmo que consta na
procuração, constante a folha 44, apresentada pelo recorrente, qual seja este endereço: Rua Zeferino Bittencoart,
1150 – Bairro Centro – CEP 84504-458 – PR.
O capítulo III do Decreto no 70.235/72 traz em seus artigos 59 e 60 as nulidades que podem atingir
o Processo Administrativo Fiscal, que são, in verbis:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração
de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela
Medida Provisória no 367, de 1993)
§3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada
pela Lei no8.748,de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Analisando os dispositivos legais citados acima, o recorrente não apontou a infringência ou
ocorrência de nenhum deles ao presente processo.
CONCLUSÃO
Por tudo exposto acima, conheço do Recurso Voluntário, mas no mérito Nego Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Declaração de Voto
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

O conselheiro relator aplicou a Súmula CARF no 11 ao presente caso,
entendimento do qual discordo, com a utilização do instituto do distinguishing, para afastar
respectiva Súmula, pelas razões técnicas construídas, paulatinamente, conforme abaixo.
Desde logo, é essencial trazer o conteúdo da respectiva súmula à lume, para que
possamos entender, dentro de cada uma das figuras jurídicas que habitam seu conteúdo, a razão
pela qual não se aplica ao caso concreto:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O conteúdo da súmula refere-se à prescrição intercorrente prevista no artigo 1o,
parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Nota-se que a prescrição acima aludida refere-se ao lapso temporal de três anos,
em procedimento administrativo, quanto à desídia da Administração Pública em sua pretensão
punitiva, contados a partir do ato que depende de julgamento ou de despacho, e que
podem/devem ser arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada.
Como costumeiramente feito em meus votos, tratarei em partes, inclusas as duas
questões pontuadas expressamente acima, com a seguinte ordem:
i)
a diferença e ligação entre processo e procedimento;
ii) a diferença entre crédito tributário e crédito não tributário, bem
como entre direito tributário e aduaneiro;
iii) a diferença entre prescrição e prescrição intercorrente;
vi) a ratio decidendi dos acórdãos utilizados para formação da
Súmula CARF no 11 e o distinguishing na perspectiva da Teoria dos Precedentes;
vii) Precedentes judiciais sobre a prescrição intercorrente da Lei
9.873/1999 com relação às multas aduaneiras;
vii) e, finalmente, a conclusão compilada das exaustivas razões
pelas quais entendo ser devido o afastamento da Súmula CARF no 11 às multas
aduaneiras, exatamente a multa aqui tratada.
Pois bem.
i) Processo x Procedimento
O primeiro ponto que nos interessa diz respeito ao cotejo entre os
termos procedimento e processo, esse contido no teor da Súmula CARF
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

supracitada, e aquele contido na norma relativa à prescrição intercorrente aplicada
em âmbito administrativo.
Todo processo tem um procedimento.
Tal afirmativa é resultado da prevalência, no ordenamento jurídico
brasileiro, da Teoria da Relação Jurídica, abordada por Oskar von Bülow, em
1868, na obra “Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais”, escrita em
1868 .
Ainda, James Godschmidt, mesmo que crítico à teoria de Bulow –
aceita à época, contudo, superada pela decorrência natural do tempo e do
desenvolvimento da dogmática jurídica, afirma que “o processo civil é um
procedimento, um caminhar concebido, desde a Idade Média, para aplicação do
Direito.”
Nesse mesmo sentido, processo é o veículo/instrumento pelo qual o
Estado-juiz, exerce a jurisdição, o autor o direito de ação e o réu o direito de
defesa, enquanto que o procedimento é a faceta dinâmica do processo, é o modo
pelo qual os diversos atos processuais se relacionam na série constitutiva do
processo.
Em que pese o reconhecimento de que não há identidade integral
entre os dois termos – processo e procedimento, é necessário entender que existe
uma relação de inclusão. Processo tem procedimento, de modo que, a matéria
processual, ao menos no ordenamento jurídico brasileiro, abarca a matéria
procedimental, mas nela não se esgota.
Para o presente caso, a elucidação de que todo processo tem procedimento, reside
justamente na utilização de ambos os institutos, conforme ilustrado no início da
discussão, em que a Súmula CARF no 11, em seu conteúdo, se utiliza do
PROCESSO administrativo fiscal, enquanto que o parágrafo 1o, do artigo 1o, da
Lei 9.873/1999, utiliza-se do PROCEDIMENTO administrativo.
Ora, se todo processo tem procedimento, em que um é gênero e
outro espécie, não há que se falar em qualquer delimitação de natureza exclusiva e
integralmente diferenciada de tais institutos.
Não adentrarei sequer nas inúmeras vezes em que há expressa
menção do termo procedimento nas normas que cotidianamente lidamos – por
exemplo, Título II, artigo 46 e seguintes, do próprio Regulamento deste Tribunal -
RICARF, utilizado nos moldes conceituais acima.
Pois bem, superada a questão da ferramenta utilizada –
processo/procedimento, e demonstrado que o argumento de segregação integral
dos conceitos é inválido, para tratativa do direito material, há de se estabelecer a
partir de agora, uma das principais questões para o deslinde dos próximos
argumentos: a prescrição intercorrente é instituto de direito material – artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa premissa, conclui-se: o direito processual percorrido e
arguido para sustentar a aplicação da Súmula CARF no 11 aos processos que
tratam de créditos de natureza não tributária, é equivocado, pois difere-se, quase
que por óbvio, do direito material.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

Ou seja, a despeito do esclarecimento quanto à espécie/gênero que
foi tratada no presente tópico, quanto à acepção jurídica de processo e
procedimento, na Lei 9.873/99 e na Súmula supracitada, será demonstrado, em
seguida, o delineamento do respectivo direito material. Para tal delineamento,
valho-me, especialmente, dos limites traçados entre créditos de natureza tributária
e créditos de natureza não tributária, que são reflexos das meças entre direito
aduaneiro e direito tributário.
ii) Crédito Tributário x Crédito não tributário
Esse tópico inaugura o segundo ponto a ser tratado, e o principal
argumento quanto à (in)aplicabilidade da Súmula CARF no 11: a prescrição
intercorrente, como direito material, é excepcional aos créditos de natureza
tributária, e deve, portanto, ser aplicada aos créditos de natureza não tributária,
contidos no direito aduaneiro.
Para além das devidas peculiaridades de cada um dos casos, certo
que é que as normas aduaneiras carregam, em si, créditos de natureza tributária e
não tributária.
No primeiro momento, é válido distinguir o direito tributário do
direito aduaneiro.
Essa é uma afirmação de fácil comprovação. Basta que se
investiguem as finalidades de cada atividade. Enquanto a administração tributária
busca arrecadar recursos para suprir as necessidades do Estado, a administração
aduaneira busca proteger os bens tutelados por esse mesmo Estado, exercendo de
forma efetiva um controle sobre o fluxo de comércio exterior, inclusive por meio
da imposição de tributos.
Na própria Carta Magna, há contundente distinção dos dispositivos que tratam a
esfera tributária – com início no artigo 145, que inaugura o Título VI, “Da
tributação e do Orçamento, Capítulo I, Do Sistema Tributário Nacional, e vai até o
artigo 162, da esfera aduaneira, como supracitada acima, pelo artigo 237 .
Além de outros institutos inseridos em diversas discussões de
notória diferenciação entre o regime tributário e regime aduaneiro: aplicação do
instituto da denúncia espontânea – que existe tanto no Regulamento Aduaneiro
(Art. 102, Decreto-lei 37/1966), quanto no Código Tributário Nacional (artigo
138, CTN), responsabilidade de terceiros, interposição fraudulenta etc.
A despeito da evidente segregação, é essencial destacar que,
enquanto o tributário trata unicamente de créditos tributários, o direito aduaneiro
se encarrega, além desses, de créditos não tributários, classificados dessa forma
em razão de sua natureza administrativa – como as sanções aplicadas em
descumprimento às regras de controle de entrada e saída de mercadorias no país.
Tais figuras muito se confundem em razão da utilização da mesma ferramenta
procedimental/processual para percorrer o caminho de sua punibilidade e
exigibilidade, contudo, são evidentemente diferenciadas.
Em que pese exaustivamente tratados na doutrina e na
jurisprudência – inclusive do CARF, traço breves considerações sobre o conceito
de créditos tributários e não tributários, com objetivo de uma construção lógica do
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

posicionamento inicialmente abordado. No ordenamento jurídico brasileiro, a
análise deve iniciar-se mediante o disposto no artigo 39, da Lei 4.320/1964:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou
não tributária serão escriturados como receita do exercício em que forem
arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias.
§ 1o - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso
do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como
Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a
respectiva receita será escriturada a esse título.
§ 2o – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa
natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos
adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da
Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios,
contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto
as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais,
preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações,
reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem
assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação
de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras
obrigações legais”
O parágrafo segundo, acima colacionado determina de forma bem
delimitada que o crédito tributário necessariamente se dá pela relação obrigacional
existente com essa natureza – tal como se verifica nas figuras que se enquadram
no conceito de tributo (art. 3o, CTN), bem como pelo lançamento (art. 142, CTN),
obrigações principais e acessórias (art. 113, CTN), ou ainda seus adicionais e
multas oriundos de tal ligação. Por sua vez, os créditos não tributários – ainda que
pareça óbvio dizer sobre o suposto lado oposto da relação tributária, são os demais
créditos, que, por exclusão, não carregam qualquer peculiaridade ou característica
intrínseca à relação tributária, como por exemplo, as multas aduaneiras.
Ainda, e apenas para melhor ilustrar a relevância de tal
diferenciação, bem como a forma pela qual ela se opera nas decisões proferidas
por este Tribunal Administrativo, temos claramente uma segregação das espécies
de processos julgados em razão da alteração do voto de qualidade – conforme
artigo 19-E, da Lei 10.522/2002, e consequente Portaria ME no 260/2020, que
regulamentou a proclamação do resultado nas hipóteses de empate na votação.
A norma determina, em seu artigo 2o, parágrafo 1o, que o resultado
será proclamado em favor do contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei 10.522, de
19 de julho de 2020, quando ocorrer empate no julgamento do processo
administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, assim
compreendido aquele em que há exigência de crédito tributário por meio de auto
de infração ou de notificação de lançamento.
Posto tal contraste, é importante dizer também que o crédito –
tributário ou não, em que pese utilizarem-se da mesma ferramenta
processual/procedimental para o percurso de sua pretensão, não perdem, em sua
essência, ou permutam sua natureza, por tal razão.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

Diferencia-se, quase de forma cartesiana, as figuras contidas no
processo administrativo, que são ou serão objetos do contencioso – o conteúdo
relativo ao direito material, do processo em si, que é feito das regras de natureza
evidentemente processual e que tratarão apenas das ferramentas utilizadas para o
desenvolvimento e encerramento do litígio.
Inclusive, a aplicação do processo administrativo fiscal à condução
de créditos não tributários é feita mediante remissões legais, determinadas por leis
específicas, o que não implica, tão menos justifica, a confusão que vem sendo
tecida sobre os institutos tratados.
E, nesse passo, em que direito tributário não é aduaneiro, e que os
créditos não tributários são tratados por este, ainda que pela mesma ferramenta
procedimental/processual, é que reside o meu entendimento sobre a aplicação da
Súmula CARF no 11, resguardado o peso dos demais argumentos que se
complementam.
Explico:
Veja, a Lei 9.873/1999, em seu artigo1o, §1o e em seu artigo 5o,
afirma que:
Artigo 1o — Prescreve em cinco anos a ação punitiva da
Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do
ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo
da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o
caso.
(...)
Artigo 5o — O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de
natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
As normas acima colacionadas nos dizem que: há prescrição
intercorrente em procedimento administrativo – quanto à pretensão punitiva do
Estado, se decorridos três anos sem qualquer movimento relevante, contados de
ato dependente de despacho/julgamento, mas tal instituto não se aplica em casos
de natureza tributária.
Ora, a exceção – contida no artigo 5o, da Lei 9.873/99, é expressa
ao se referir aos créditos tributários, enquanto que, os créditos não tributários não
são tratados nessa reserva, o que, consequentemente, leva-os à regra geral:
aplicação da prescrição intercorrente.
Nesse sentido, o tratamento dispendido pelo conteúdo da Súmula
CARF no 11- que afirma não se aplicar a prescrição intercorrente para o processo
administrativo fiscal, deve seguir a mesma diferenciação: aplica-se a prescrição
intercorrente para os créditos de natureza não tributária, ao mesmo passo que o
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

artigo 5o expressamente veda tal observação para os créditos de natureza
tributária.
Até aqui, já superado, portanto: a diferenciação – mas interligação
de gênero e espécie, entre processo e procedimento; delineado e pontuado que a
prescrição intercorrente é instituto de direito material e não processual; e que,
quanto a esse ponto, a norma faz expressa exceção à sua aplicação aos créditos de
natureza tributária, e, consequentemente, é aplicável aos créditos de natureza não
tributária.
Em que pese essenciais – e penso que, protagonistas do meu
entendimento, outros pontos, tratados em seguida, merecem atenção: a razão pela
qual não há que se confundir prescrição com prescrição intercorrente – como
levantei, inclusive, em voto proferido em sessão de julgamento sobre o tema , tão
menos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à impossibilidade de
afastar a Súmula; as razões utilizadas nos acórdãos que embasaram a Súmula
CARF no11, ainda, e apenas para rememorar a condução técnica que lhe é devida,
tratarei rapidamente de como se dá a aplicação das Súmulas na esfera
administrativa, especialmente neste Tribunal, e como lidar com as figuras da
Teoria dos Precedentes (overruling, distinguishing, ratio decidendi, etc) – tão bem
postas pelo novo Código de Processo Civil – e frequentemente utilizadas pelos
Conselheiros. E, por fim, serão demonstrados os precedentes judiciais sobre o
tema.
iii) Prescrição x prescrição intercorrente e a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário
Como dito no tópico anterior, minha afirmação proferida em sessão
de julgamento segue a mesma, e presta-se ao início desse terceiro ponto:
prescrição não é prescrição intercorrente .
Como bem esclarecido pelo ex-conselheiro Carlos Daniel, em
artigo publicado sobre o tema :
Há que se distinguir com clareza o que é a prescrição do que é a
prescrição intercorrente. A existência de processo administrativo não é impeditiva
à ocorrência da prescrição intercorrente, pelo contrário é condição necessária para
tanto! Em outras palavras, prescrição intercorrente pressupõe a existência de um
processo, como a lição de Arruda Alvim esclarece: “A prescrição intercorrente é
aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do
processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão
deduzida: quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e
ininterrupta no curso do processo por segmento temporal superior àquele em que
ocorre a prescrição em dada hipótese”. Nesse sentido, não há dúvida de que se
trata de institutos absolutamente distintos, com condições particulares de
verificação em concreto, e definições próprias consolidadas na doutrina e na
jurisprudência.
(...)
O argumento em questão é absolutamente válido para o âmbito dos
créditos tributários, onde efetivamente inexiste regra que preveja a prescrição
intercorrente durante os processos administrativos, mas perde completamente o
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

sentido para análise de créditos não tributários, sancionatórios, que possuem
regime próprio, regulado pela Lei no 9.873/99, e com a previsão específica de
prescrição intercorrente.
O equívoco se instaura no momento em que o artigo 174, do
Código Tributário Nacional, é aplicado aos casos de forma totalmente equivocada,
considerando que os institutos protegidos, e em discussão, são completamente
diferentes.
Enquanto a prescrição intercorrente necessariamente demanda a
existência de um procedimento/processo administrativo em curso, contudo sem
qualquer movimentação considerada como válida (meros despachos não são
relevantes para tanto), a prescrição tem seu início marcado pelo fim do respectivo
processo e consequente constituição definitiva do crédito tributário.
Para além disso, a prescrição atinge a pretensão executória da
Administração Pública, enquanto a prescrição intercorrente atinge a pretensão
punitiva.
Não só, como já posto, inexiste em âmbito administrativo uma
regra que determine o lapso temporal de desídia da Administração para os créditos
tributários, constante tão somente no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais. E,
ainda, destaco que é de suma importância que o termo e o instituto da “prescrição”
sejam devidamente analisados, apontando-se a distinção, sob a perspectiva de
disposição não só no Código Tributário Nacional, mas também na própria lei
9.873/1999.
Em suma: há que se tomar cuidado com a confusão conceitual e o
resguardo das evidentes diferenças técnicas – origem normativa, institutos
protegidos pela figura jurídica em questão (como por exemplo, pretensão punitiva
e pretensão executória), a observância da correta aplicação dos prazos,
considerando i) a figura da prescrição prevista no artigo 174, do Código
Tributário Nacional, ii) a figura da prescrição prevista no artigo 1o, da Lei
9.873/1999, e iii) a figura da prescrição intercorrente prevista no parágrafo 1o, do
artigo 1o, da Lei 9.873/1999.
E, feitas tais considerações, para relevância da aplicação (ou não)
das diferentes prescrições acima descritas e dos respectivos prazos, indago: e a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário?
A suspensão da exigibilidade em nada interfere na ocorrência da
prescrição intercorrente prevista na Lei 9.873/1999, considerando que a existência
e a forma pela qual se desenvolve o processo administrativo são condições
necessárias à sua configuração.
Isso porque, conforme pontuado no presente tópico, é necessário
conceituar corretamente os institutos da prescrição e da prescrição intercorrente,
ambos presentes na Lei 9.873/1999.
Veja, a prescrição intercorrente ocorre justamente porque o crédito
não é exigível – e essa inexigibilidade está relacionada à pretensão executória, e
não à pretensão punitiva, eis, portanto, a razão pela qual as prescrições
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

determinadas pela lei supracitada são diferenciadas, tanto quanto ao prazo, quanto
ao momento de sua aplicação
Ademais, não há regra específica sobre a suspensão da
exigibilidade de créditos não tributários, contrário do que determina o artigo 151,
do Código Tributário Nacional, que carrega expressa menção à créditos
tributários.
Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça , respectivo
instituto se aplica de forma análoga, bem como, já mencionado nos tópicos
anteriores, o caminho processual a ser percorrido pela multa administrativa será
aquele disposto no Decreto 70.235/1972, por remissão, assim como outros
institutos também são tratados por tal rito .
Portanto, o argumento relacionado à suspensão da exigibilidade
durante o processo administrativo fiscal atinge somente a pretensão executória,
bem como, apenas complementa a razão pela qual as prescrições contidas na Lei
9.873/1999 são de naturezas distintas, e que a intercorrente demanda, de forma
condicional, o curso de tal processo.
iv) A ratio decidendi nos acórdãos utilizados para criação da
Súmula CARF no 11, o distinguishing e a Teoria dos Precedentes
As decisões judiciais ou administrativas, quando abordam um
precedente um ou enunciado de súmula, devem adentrar os fundamentos
determinantes de sua existência e o nexo causal com o caso que está sendo
julgado.
É isso que determina o artigo 489, parágrafo 1o, inciso V, do
Código de Processo Civil .
Nesse sentido, a primeira análise a ser feita, diz respeito às razões
utilizadas nos acórdãos que embasam a criação da Súmula CARF no 11 – com
efeito do conteúdo postulado nos votos dos conselheiros à época dos julgamentos,
e não apenas nas ementas das decisões, para que, em um segundo momento, seja
analisado se tais razões se enquadram no caso que está sendo julgado (como no
presente, às multas administrativas).
Antes, importante destacar que: todos os acórdãos foram proferidos
em casos de créditos tributários.
a) Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002:
O relator claramente confunde os institutos de prescrição quando
afirma que:
É a chamada prescrição intercorrente, e tem seu fundamento na
excessiva demora no julgamento dos recursos administrativos pela repartição
fazendária. Pleiteia, assim, a Recorrente, diante da inércia do credor do tributo de
solucionar a demanda do contribuinte, a perda do direito de realizar a cobrança
depois de transcorridos mais de 5 anos do lançamento.
Invoca, para sustentar seu entendimento decisão proferida no
Supremo Tribunal Federal, em Embargos no Recurso Extraordinário 94.462/SP,
que possui a seguinte ementa:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

"Ementa: PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM
DIREITO TRIBUTÁRIO. Com a Iavratura do auto de infração, consuma-se o
lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência
só é admissivel no período anterior a sua lavratura; depois, entre a ocorrência dela
e até que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo, ou enquanto
não for decidido o recurso dessa natureza que se tenha valido o contribuinte, não
mais corre prazo para a decadência, e ainda não se iniciou o prazo para a
prescrição; decorrido o prazo para interposição do recurso administrativo, sem que
ela tenha ocorrido, ou decidido recurso administrativo interposto pelo
contribuinte, há a constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o art.
174, começando a fluir, dal, o prazo de prescrição da pretensão do Fisco. - É esse
o entendimento atual de ambas as turmas do STF. Embargos de divergência
conhecidos recebidos.”
Após, o relator limita-se a citar os outros acórdãos que entendem
pela aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Na mesma linha de argumentação, pela aplicação do artigo 174, do
CTN, seguem os Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003, Acórdão no 104-19410,
de 12/06/2003, Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 e Acórdão no 105-15025, de
13/04/2005, Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996.
b) Acórdão no 107-07733 (IRPJ), de 11/08/2004:
Foi a única decisão que se utilizou da excepcionalidade do artigo
5o, da Lei 9.873/1999, para afastar a prescrição intercorrente (ao meu ver,
inclusive, corretamente, tendo em vista a natureza tributária do crédito):
A alegação preliminar de prescrição é descabida, não só porque não
se tem admitido a chamada prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo (do que, particularmente e em algumas situações, discordo), como,
também, porque a lei utilizada pela Recorrente — Lei n.° 9873/99 - como
supedâneo para a sua pretensão é taxativa ao dizer que suas disposições não se
aplicam à matéria tributária: "Art. 5o. O disposto nesta Lei não se aplica às
infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza
tributária".
c) Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 (Imposto único sobre
Minerais – IUM)
Limita-se a decisão à seguinte razão de decidir, quanto à prescrição
intercorrente:
No que diz respeito à preliminar da ocorrência da prescrição
intercorrente, perfilando a reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos,
entendo-a inadmissível, especialmente em face da não-comprovação da omissão
da autoridade administrativa, invocando dita jurisprudência, entre outras decisões,
a do Acórdão n° 202-03.600.
d) Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 (Finsocial)
O relator do caso invoca a Súmula 153, do TRF :
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

Deflui, da leitura dos autos, que decorreram mais de 05 (cinco)
anos entre a única manifestação da Contribuinte a Impugnação (fls. 31 a 38) e a
decisão recorrida. Inclusive, o processo não sofreu nenhuma movimentação entre
27.02.1992 e 04.02.1997, consoante deflui das fls. 42 a 43.
Todavia, segundo a inteligência da súmula n° 153, do extinto
Tribunal de Recursos — TRF, não se inicia fluência de prazo prescricional, entre
a data da lavratura de Auto de Infração e o trânsito em julgado administrativo, em
face do crédito tributário encontrar-se suspenso.
e) Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 (ITR)
O relator suscita que não existe prescrição intercorrente no
processo administrativo federal considerando a legislação que rege a matéria:
De outra banda, já assentado nesta Câmara que não existe
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal federal à míngua de
legislação que regre a matéria nos termos do que existe hoje no direito penal. E o
próprio lançamento ora guerreado, é um bom exemplo de que tal instituto seria
penoso à Fazenda, uma vez que, como na hipótese versada nos autos, houve, via
Lei n° 8.022/90, uma transferência de competência do ITR, passando sua
administração, cobrança e lançamento do INCRA para a Receita Federal. Face a
tal, até que a máquina burocrática desses órgãos pudesse implementar a citada
legislação, houve demanda de tempo, tempo este que não poderia fulminar o
direito subjetivo dos entes públicos de cobrar os tributos que lhe são devidos,
mormente quando já devidamente constituídos como no presente caso. Assim,
afasto a alegação de prescrição intercorrente.
Vê-se, das razões acima expostas, que nenhum processo
administrativo fiscal, utilizado como base, tratava de crédito não tributário, tão
menos, exauriu o tema constante à Lei 9.873/1999, muitas vezes confundindo a
prescrição intercorrente com a prescrição disposta no artigo 174, do Código
Tributário Nacional.
Se as razões pelas quais a Súmula CARF no 11 se apoia para
inaplicabilidade da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
restringem-se a casos de créditos tributários, não há que se falar em nexo de tal
enunciado com casos que tratam de créditos não tributários – tal como as multas
administrativas/regulamentares, aplicáveis em sede do direito aduaneiro.
Ademais, súmula não é lei.
Como afirma o autor Marcelo Souza, a origem da súmula no Brasil remonta à
década de 1960, tendo em vista o acúmulo de processos pendentes de julgamento
sobre questões idênticas. A edição da súmula, e seus enunciados, é resultante de
um processo específico de elaboração, previsto regimentalmente, que passa pelas
escolhas dos temas, discussão técnico-jurídica, aprovação, e, ao final, publicação
para conhecimento de todos e vigência.
Nota-se que o iter percorrido para criação de uma súmula – é
regimental, que tem como objetivo a celeridade de decisões sobre temas
recorrentes e idênticos, além da uniformização da jurisprudência, é diferente do
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

iter percorrido para a criação de uma lei – que deve, necessariamente, obedecer às
regras constitucionais e infraconstitucionais do processo legislativo.
É presunçoso afirmar que o conteúdo de qualquer Súmula esgota os
casos concretos – e as características de cada um, resguardadas suas
peculiaridades, com a redação resumida daquilo que costumeiramente é decidido
pelos tribunais, seja em sede administrativa, seja em sede judicial.
E a análise dos fundamentos determinantes de uma Súmula é
essencial ao deslinde de sua (in)aplicabilidade ao caso que está sob julgamento
pelo conselheiro ou pelo juiz, especialmente porque não exaure os fatos e os
traços contidos no litígio, sendo passível, portanto, de interpretação.
Ainda, e enfim, aplicar cegamente o enunciado sem o
aprofundamento de suas razões – seja quanto às razões de formação de um
precedente, ou quanto à norma que é a base do entendimento técnico, com o
devido cotejo àquilo que está sendo julgado, beira o comodismo da função
judicante.
Nesse ensejo, finalmente, adentro nas afirmações finais, sobre a
possibilidade de afastar a supracitada Súmula, em razão da utilização da
ferramenta denominada distinguishing, oriunda da Teoria dos Precedentes.
Em que pese o desenvolvimento da Teoria dos Precedentes tenha
sido feito de forma maciça nos países que adotam o sistema da common law,
calcado na doutrina do stare decisis, que compreende o precedente judicial como
sendo um instituto vinculante, não só para o órgão judicial que decide, mas para
todos os que lhe forem inferiores, entende-se no direito processual
contemporâneo, que o ordenamento jurídico brasileiro é miscigenado, e não mais
segue a integralmente a tradição romanística.
Quando partimos dessa premissa, a mudança disposta no novo CPC
apresenta a positivação de vários aspectos relativos aos precedentes, consagrando-
os na dogmática jurídica nacional.
E um dos princípios tutelados pelos institutos abarcados pela
Teoria é a segurança jurídica, considerando tanto o respeito aos precedentes – que
diferentemente da jurisprudência, é substantivo singular, quanto à uniformização
da jurisprudência, evitando o inconcebível fenômeno da propagação de teses
jurídicas diferentes para situações análogas.
A primeira figura, essencial ao deslinde de qualquer litígio
administrativo ou judicial, é a ratio decidendi (ou holding para os norte-
americanos), que se consubstancia nos fundamentos jurídicos da decisão, e se
dispõe como a tese jurídica acolhida pelo juiz ao proferir o decisum.
Importante destacar que a ratio decidendi, sempre deságua e se
refere à interpretação – ou raciocínio lógico construído, dado à legislação
aplicável ao caso – como o presente, em que tratei do Código Tributário Nacional,
a Lei 9.873/1999, o Código de Processo Civil, etc.
A segunda figura, que utilizo aqui para afastar a Súmula, é o
distinguishing, que, segundo José Rogério Cruz e Tucci, é um método de
confronto pelo qual o juiz verifica se o caso em julgamento pode ser ou não
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

análogo ao paradigma, e é disposto nos artigos 489, parágrafo 1o, incisos V e VI,
926, parágrafo 2o, e 927, do Código de Processo Civil, bem como é posto no
Manual dos Conselheiros .
Nesse contexto, pode o juiz deixar de aplicar o enunciado sumular
sem embargo de estar desrespeitando-o, caso contrário, o sistema de precedentes
engessaria o contencioso administrativo e judicial, e não haveria necessidade da
existência de conselheiros/julgadores.
Inclusive, tal ferramenta tem sido utilizada há muito tempo neste
Tribunal Administrativo. Exemplifico: o distinguishing foi realizado quanto à
Súmula CARF no 01, nos casos de processos judiciais extintos sem resolução de
mérito (acórdão 9303-01.542), ou nos casos de mandado de segurança coletivo
(acórdão 3402-004.614); à súmula CARF no 20 nos casos de produtos imunes
(acórdãos 3402-003.012 e 3402-004.689); à súmula CARF no 29 em caso de co-
titular não residente (acórdão 2802-003.123); à Súmula CARF no 66, nos casos de
administração pública indireta (acórdão 9202-006.580); e quanto à Súmula CARF
no 105, nos casos de infrações posteriores à Lei 11.488/2007 (acórdão 9101-
005.080).
No presente caso, valho-me da prerrogativa de utilização do
distinguishing, para afastar a Súmula CARF no 11 - em que pese aplicável aos
casos de natureza tributária, considerando que, a prescrição intercorrente se aplica
à multa regulamentar, disposta no artigo 107, do Regulamento Aduaneiro –
conforme auto de infração discutido, por configurar-se como crédito não
tributário.
Há uma terceira figura denominada overruling, que é a superação
do enunciado sumular criado com base nos precedentes decisórios dos casos
concretos, é a revisão de um entendimento já consolidado, e que não é aplicado na
presente questão.
Inclusive, não há sequer uma linha tênue que permeia a
diferenciação das figuras distinghuishing e overruling, delimitadas de forma
pontual: vê-se que, a Súmula CARF no 11 – que carrega a exceção do artigo 5o, da
Lei 9.873/1999, pelo meu entendimento, continua sendo aplicada, neste Tribunal,
aos processos que tratam de créditos tributários.
Não se trata, portanto, de uma superação do enunciado – isso se dá
mediante o procedimento de revisão de Súmulas – que é determinado pelo próprio
CARF com os passos procedimentais que lhe são impostos, mas sim, da distinção
da aplicação de seu conteúdo sobre um determinado caso, que, embora trate da
mesma matéria, implica em características específicas que norteiam respectivo
afastamento do enunciado.
Ainda, e caminhando ao final, adentro no último ponto que diz
respeito às decisões proferidas pelos Tribunais Regionais Federais - no mesmo
sentido do entendimento aqui esposado – aplicação da prescrição intercorrente aos
casos de natureza não tributária:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL
CIVIL. ADUANEIRO. AGENTE DE CARGA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR
INFORMAÇÕES
ACERCA
DAS
MERCADORIAS
IMPORTADAS.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

INCLUSÃO DE DADOS NO SISCOMEX EM PRAZO SUPERIOR AO
PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
MULTA PREVISTA NO ARTIGO 728, IV, "E", DO DECRETO No 6.759/09 E
NO ARTIGO 107, IV, "E", DO DECRETO-LEI No 37/66. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE PARTE DO DÉBITO MANTIDA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A parte autora afirma que as infrações foram cometidas no
período de 02.03.2004 a 27.03.2004, sendo o auto de infração lavrado em
27.01.2009, pelo que não se verifica a decadência do direito da Administração de
impor a penalidade em questão. Isso porque os prazos de decadência e prescrição
da multa aplicada com fulcro no art. 107, IV, "e", do Decreto no 37/96 – hipótese
dos autos – estão disciplinados nos arts. 138, 139 e 140 do referido diploma legal.
2. Nos termos do o art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o
transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado".
3. Na singularidade, consta dos autos que a autora, por diversas
vezes, registrou os dados pertinentes ao embarque de mercadoria exportada após o
prazo definido na legislação de regência, o que torna escorreita a incidência da
multa prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada
pela Lei no 10.833/03.
4. Improcede alegação da autora de nulidade do auto de infração
por ausência de prova das infrações, haja vista que a autuação foi feita com base
em informações prestadas pela própria empresa no Sistema SISCOMEX.
5. Além disso, o auto de infração constitui ato administrativo
dotado de presunção juris tantum de legalidade e veracidade, sendo condição sine
qua non para sua desconstituição a comprovação (i) de inexistência dos fatos
descritos no auto de infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de vício em
um de seus elementos componentes (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap -
APELAÇÃO
CÍVEL
-
1528241
-
0004962-44.2005.4.03.6120,
Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em
08/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2018). Em outras palavras, cabe ao
contribuinte comprovar a inveracidade do ato administrativo, o que não ocorreu
no presente caso.
6. Também não há prova suficiente de que a Administração estaria
ferindo a isonomia ao afastar a penalidade aplicada à algumas empresas em
situação idêntica à da autora. É certo que alegação e prova não se confundem
(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1604106 -
0001311-96.2003.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO
PRIETO, julgado em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018),
mormente diante de ato administrativo, cuja legitimidade se presume e só é
afastada mediante prova cabal (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC -
APELAÇÃO
CÍVEL
-
1861838
-
0005491-87.2009.4.03.6002,
Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em
26/02/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/03/2015).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

7. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto
no art. 106, II, "a", do CTN, não tem qualquer relevância para o caso. A uma, pois
estamos diante de infração formal de natureza administrativa, o que torna
inaplicável a disciplina jurídica do Código Tributário Nacional. A duas, pois, de
qualquer modo, a hipótese dos autos não se amoldaria ao que previsto no referido
art. 106, II, do CTN; a novel legislação (IN RFB no 1.096/10) não deixou de tratar
o ato como infração, nem cominou penalidade menos severa, mas apenas previu
um prazo maior para o cumprimento da obrigação.
8. Da mesma forma, não procede o pleito quanto à aplicação do
instituto da denúncia espontânea ao caso, vez que o dever de prestar informação
se caracteriza como obrigação acessória autônoma; o tão só descumprimento do
prazo definido pela legislação já traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir
a respectiva penalidade.
9. A alteração promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do
Decreto-Lei no 37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a
exclusão de penalidades de natureza administrativa com a denúncia espontânea só
faz sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à
fiscalização.
10. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em
sendo elemento autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada,
inexistindo comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade
da punição. Ao contrário, admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em
tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que o administrado
cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.
11. O recurso da União Federal também não merece prosperar,
pois, diante da natureza administrativa da infração em questão, é evidente a
incidência da prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99
quanto ao débito objeto do processo administrativo no 10814008859/2007-21 .
Ressalto que a União, em momento algum, argumenta no sentido da não
paralisação do processo administrativo por mais de três anos, limitando-se a
questionar a aplicação da norma ao caso concreto.
12. A inovação legislativa mencionada pela agravante (artigo 19-E
da Lei no 10.522/2002) não se aplica aos autos; o processo administrativo já se
encerrou.
10. Decadência rejeitada. Agravos internos não providos.
(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL -
5002763-04.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO
JOHONSOM DI SALVO, julgado em 18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA:
28/12/2020)
EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 85 DO
CPC. READEQUAÇÃO. 1. A Lei no 9.873/99 cuida da sistemática da prescrição
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

da pretensão punitiva e da pretensão executória referidas ao poder de polícia
sancionador da Administração Pública Federal. 2. Incide a prescrição prevista no
artigo 1o, §1o da lei no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho que deliberem a respeito de
providências voltadas à apuração dos fatos. Meros despachos ordinatórios de
encaminhamento ou impulso do processo administrativo não configuram causa
interruptiva do prazo prescricional. 3. O valor da verba sucumbencial devida pela
União deve ser fixado de acordo com as regras do art. 85, §§ 2o a 5o, do NCPC.
(TRF4 5002013-95.2016.4.04.7203, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO
DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 28/08/2019
Na decisão supracitada, afirma o Desembargador:
(...)2. Prescrição. Multa administrativa
Destaco, inicialmente, que, sendo o débito constante do Auto de
Infração
Aduaneiro
n.
0910600/13737/04
(Processo
Administrativo
n.12547.002016/2006-71) relativo a multa prevista no artigo 631 do Regulamento
Aduaneiro, sua natureza é não tributária.
(...)
Desta forma, aplicam-se ao caso as disposições contidas na Lei
no9.873/99, que assim dispõe:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
PúblicaFederal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurarinfração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no
casode infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado
por maisde três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serãoarquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
semprejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente daparalisação,
se for o caso.
§ 2° Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração
tambémconstituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
Art. 1°-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário,
após o términoregular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a
ação deexecução da administração pública federal relativa a crédito decorrente
daaplicação de multa por infração à legislação em vigor. (Incluído pela Lei
no11.941, de 2009)
Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada
pela Leino 11.941, de 2009)
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive
por meio deedital; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa
detentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administraçãopública
federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Também deve ser observada a prescrição intercorrente, prevista
noparágrafo 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, que define o prazo de 3 anos para
aduração do trâmite do processo administrativo.
No caso em exame, bem destacou a sentença a cronologia dos
atospraticados no procedimento administrativo (evento 68 - SENT1):
"(...)
No presente caso, a excipiente América Micro sustenta a ocorrência
daprescrição intercorrente, visto que transcorrido prazo superior a 3 (três) anos
sem movimentação do processo administrativo pela Administração PúblicaFederal.
Em relação ao processo administrativo no 12457.002016/2006-71
(evento 56),decorrente do Auto de Infração Aduaneiro no 0910600/13737/04
(evento56/PROCADM16 - fls. 101/106), extrai-se que a autuada apresentou
defesaadministrativa
(evento
56/PROCADM16
-
fls.
131/196)
e em 07/12/2007sobreveio decisão mantendo o crédito tributário exigido
(evento56/PROCADM25 - fls. 67/83).
Em 11/01/2008 a autuada foi intimada da decisão tendo
apresentado recursoem 12/02/2008 (evento 56/PROCADM25 - fls. 91/167) e
petição com novosdocumentos em 15/04/2008 (evento 56/PROCADM26 - fls.
57/60),
tendo
seurecurso
voluntário
negado
em
10/12/2008
(evento
56/PROCADM26 - fls.91/97). Intimada em 18/05/2009 (fls. 104), interpôs
embargos de declaração,juntado aos autos em 26/05/2009 (fls. 105/125). Em
11/04/2011 a autuadaprotocolou petição a fim de informar sobre fatos novos. A
decisão que apreciouos embargos de declaração foi proferida em 20/08/2014 (fls.
209/223),acolhendo os embargos e suprindo a omissão apontada.
Ocorre que entre a decisão condenatória recorrível, proferida em
10/12/2008, cuja intimação da autuada se deu em 18/05/2009 e a decisão final dos
embargos em 20/08/2014, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos para a
finalização do procedimento, motivo pelo qual resta configurada a prescrição
intercorrente a fulminar a pretensão de punir na seara administrativa.
A manifestação exarada entre os referidos marcos temporais em
nadainfluenciou o curso do prazo extintivo, pois se trata de mera
movimentaçãoformal do processo, encaminhando os embargos para análise
(evento56/PROCADM26 - fl. 186).
Nesse contexto, o tempo corre a favor do administrado e incumbe aoadministrador
praticar os atos considerados hábeis a interromper a prescriçãodentro de
determinado lapso temporal. Meros atos de movimentaçãoprocessual ou de
expediente não são suficientes para afastar a ocorrência daprescrição
intercorrente, porque "destituídos de conteúdo valorativo ou semefeito para a
solução do litígio na esfera administrativa" (AC 5002952-05.2016.404.7000,
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃOCAMINHA, TRF4 -
QUARTA TURMA - Data da decisão:19/07/2017)."
Assim, incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no
procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente
dejulgamento ou despacho que deliberem a respeito de providências voltadas à
apuração dos fatos. Meros despachos ordinatórios de encaminhamento ou impulso
do processo administrativo não configuram causa interruptiva do prazo
prescricional, como ocorrido no caso em análise.
Notório, portanto, que a prescrição intercorrente prevista no artigo
1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, tem sido reconhecida em sede judicial,
conforme demonstrado nas decisões acima colacionadas, bem como nas
apelações: i) TRF3, Apelação no 5000518-71.2018.4.03.6104; ii) TRF4,
Apelações
no
5001168-55.2019.4.04.7204;
0010648-12.2013.4.04.9999
e
5005281-11.2017.4.04.7208; e iii) TRF2.
Feitas tais considerações sobre a operacionalidade dos precedentes
e o cotejo do conteúdo sumulado com o caso aqui julgado, bem como
demonstradas exaustivamente as razões pelas quais entendo tecnicamente pelo
afastamento da Súmula CARF no 11, passo às conclusões.
v) Conclusões
E, em conclusão, para demonstrar todo exposto:
i) Todo processo tem um procedimento, afirmação que respalda o
cotejo e a ligação do conteúdo da norma prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999, bem como a disposição contida na Súmula CARF no 11;
ii) Prescrição intercorrente é matéria de direito material – conforme
dispõe o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil;
iii) Direito Tributário se difere do direito aduaneiro, considerando
que aquele dispõe sobre créditos tributários, enquanto que este dispõe sobre
créditos tributários e não tributários (multas administrativas);
iv) Prescrição não é prescrição intercorrente, e é necessário
observar os prazos a serem obedecidos em cada um dos institutos – resguardada a
devida observância também à natureza jurídica, conforme dispõe o artigo 1o, da
Lei 9.873/1999 (prescrição da pretensão punitiva do Estado – prazo para fins de
constituição do ato infracional e da correlata sanção); o artigo 1o, parágrafo 1o, da
Lei 9.873/1999 (prescrição intercorrente relativa à pretensão punitiva); e o artigo
174, do Código Tributário Nacional (prescrição da pretensão executória ocorrida
após constituição definitiva do crédito tributário);
v) O artigo 5o, da Lei 9.873/1999 dispõe sobre uma exceção: afirma
que a prescrição intercorrente - prevista na mesma lei, não se aplica aos
processos/procedimentos que tratam de créditos de natureza tributária. E,
consequentemente, tal instituto se aplica aos processos/procedimento que tratam
de créditos de natureza não tributária.
vi) A suspensão da exigibilidade não é impeditivo à ocorrência da prescrição
intercorrente supracitada, tendo em vista que a existência do processo
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3002-002.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.722352/2012-56

administrativo é condição de sua configuração – especialmente porque a pretensão
punitiva é diferente da pretensão executória;
vii) Os acórdãos que constituem a ratio decidendi da matéria
sumulada – Súmula CARF no 11, tratam apenas de créditos tributários e
confundem, em sua maioria, a prescrição com prescrição intercorrente, sem a
formação de uma interpretação que efetivamente se dirija aos conceitos trazidos
no decorrer da presente declaração de voto;
viii) O afastamento da Súmula CARF no 11, aos casos em que o
processo administrativo fiscal tratar de créditos não tributários (multas
administrativas/aduaneiras), é possível mediante exercício do distinguishing,
figura da Teoria dos Precedentes – prevista nos artigos 498, parágrafo 1o, incisos
V e VI, e 927, do Código de Processo Civil, que justamente diferencia o apoio
técnico das razões de decidir e da previsão normativa do precedente às condições
fáticas, jurídicas e legais do caso que está sendo julgado;
ix) Entendo, por fim, que transcorrido o lapso temporal de três
anos, contados da data do ato até despacho/julgamento, é aplicável a prescrição
intercorrente, prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, à multa
regulamentar aduaneira aqui discutida, por tratar de crédito não tributário, e
configurar-se evidente distinção do conteúdo previsto na Súmula CARF no 11,
que se aplica tão somente aos créditos de natureza tributária.
x) E, nesse sentido, conheço do Recurso Voluntário, para suscitar
de ofício a preliminar de mérito quanto à prescrição intercorrente acima descrita, e
dar-lhe provimento, prejudicados os demais argumentos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 130
DF CARF MF
Original